Tribunal: TJMT
Processo: 1012477-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012477-60.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), SOL CAMPO REPRESENTACOES- ADUBOS,SEMENTES E DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 07.429.217/0001-60 (AGRAVANTE), SEBASTIANA HELENA DA SILVA - CPF: 413.151.891-00 (AGRAVANTE), PEDRO JOSE BERTUOL - CPF: 866.438.511-49 (AGRAVADO), GREGORI MADALOZZO - CPF: 010.772.001-96 (PROCURADOR), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – AQUISIÇÃO DE SEMENTES – CONSTATAÇÃO DO VÍCIO REDIBITÓRIO SOMENTE APÓS A COLHEITA DOS GRÃOS – PRAZO DECADENCIAL OBSERVADO – AÇÃO AJUIZADA NO PRAZO EXIGIDO PELO ART. 445, § 1o DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Q
uando o vício,
por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo decadencial será contado do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias em se tratando de bens móveis (sementes), conforme dispõe expressamente o art. 445, § 1o do Código Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO no 1012477-60.2020.8.11.0000 (Id. no 53984995 - interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob o mesmo número – Classe 206 – CNJ – Sorriso)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
SEBASTIANA HELENA DA SILVA, e também por SOL CAMPO REPRESENTAÇÕES - ADUBOS, SEMENTES E DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA – ME,
contra a decisão

do relator proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1012477-60.2020.8.11.0000, que manteve inalterada a r.
decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Reparação de Danos
”

(Proc. no 1006419-52.2019.8.11.0040), ajuizada contra as agravantes por PEDRO JOSÉ BERTUOL, ao sanear o processo, entre outras providências, rejeitou a arguição de ocorrência da decadência por entender que,
“partindo-se da premissa que a discussão recai sobre a safra de soja 2018/2019, bem assim que a constatação do vício redibitório somente pode ocorrer após a colheita dos grãos, tendo a ação sido distribuída em setembro/2019, não há que se falar em decadência, posto que dentro do prazo legal”
(cf. Id. no
51158963 - pág. 1/4
).

As agravantes reiteram a tese de cometimento de equívoco pela decisão agravada ao “rejeitar a preliminar de decadência”, estabelecendo que o marco decadencial para a verificação de vício de germinação das sementes seria o momento da colheita e não o da germinação, sobretudo porque
as
questões qualitativas relativas à alegação de vício de qualidade na semente, devem ser alegadas a partir da germinação da semente, ou seja,
“quando a planta emerge do solo, pois a partir de tal momento, não se tem mais vício oculto”
, e,
“mesmo que se tratasse da hipótese de contar o prazo decadencial a partir da colheita
(...)
ainda assim a r. decisão (agravada) estaria equivocada, visto que, tendo a colheita ocorrido em janeiro de 2019, o prazo decadencial para reclamação seria em fevereiro”
, tendo a ação sido ajuizada somente em setembro de 2019 (cf. Id. no
53984997 - pág. 8
).

Argumentam, ainda, que
o agravado não procedeu da forma prescrita pelo art. 72 do Decreto 5153/2004
, que,
pelo seu conteúdo e exigências, deixa claro que o marco decadencial relativo à reclamação quanto à capacidade de germinação de sementes é o momento da germinação, e não o da colheita
.

Pedem, pois, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja fixado como
termo inicial do prazo decadencial a data da germinação das sementes, e não a data da colheita da lavoura, entendendo-se, assim, finalmente, que o direito do agravado está fulminado pela decadência, nos termos do art. 445, §1o, do Código Civil (cf. Id. no
53984997 - pág. 13).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 55023491 - Pág. 5, o agravado refuta os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do agravo.

Por entender não ser o caso de retratação e, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 04 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

VO T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O recurso envolve questão simples e que prescinde de maiores considerações. A r. decisão agravada rejeitou a tese de decadência arguida pelas agravantes e, consequentemente, desproveu o recurso de agravo de instrumento sob os seguintes fundamentos:

(...).
Tratando-se de alegação de vício oculto, a contagem do prazo decadencial inicia-se somente após a ciência inequívoca do vício pelo adquirente do produto
(CC, art. 445, §1o):

“Art. 445: O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade.

§1o:
Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias
, em se tratando de bens móveis; e de um ano, para os imóveis. ”

Assim,
somente a partir do conhecimento do defeito é que se deflagra o marco inicial do prazo decadencial de 180 dias, nos termos do §1o do art. 445 do Código Civil, e,
no caso dos autos, ao menos em sede de cognição sumária, própria da via estreita do agravo de instrumento, a verificação do suposto vício de qualidade do produto adquirido (soja) somente foi constatada com a conclusão do laudo pericial técnico apresentado pelo autor/agravado, datado de 14/03/2019 (cf. ID 46234467 - Pág. 37/71), tendo a ação sido ajuizada em 12/09/2019
(cf. ID 46234467 - Pág. 1), não havendo falar em decadência
, como corretamente constatou a MMa. Juíza prolatora da decisão agravada.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do STJ:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR - RECURSO ESPECIAL - ART. 177 DO CC/16 - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA 356/STF - INDENIZAÇÃO - SEMENTES DE ALGODÃO DE QUALIDADE INFERIOR - VÍCIO DE QUALIDADE DE PRODUTO NÃO DURÁVEL - PRAZO PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDENIZATÓRIA - ART. 26, I, DA LEI No 8.078/90 - INÍCIO DA CONTAGEM - VÍCIO OCULTO - MOMENTO EM QUE EVIDENCIADO - ART. 26, § 3o, DA LEI No 8.078/90 - DECADÊNCIA MANTIDA - DISSÍDIO PRETORIANO NÃO COMPROVADO. 1 - Esta Corte de Uniformização Infraconstitucional tem decidido que, a teor do art. 255 e parágrafos do RISTJ, para comprovação e apreciação do dissídio jurisprudencial, devem ser mencionadas e expostas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, bem como juntadas cópias integrais de tais julgados ou, ainda, citado repositório oficial de jurisprudência. Inocorrendo isto, na espécie, impossível conhecer da divergência aventada. 2 - Não enseja interposição de Recurso Especial matéria (art. 177 do Código Civil de 1916) não ventilada no v. julgado atacado e sobre a qual a parte não opôs os Embargos Declaratórios competentes, estando ausente o prequestionamento. Aplicação da Súmula 356/STF. 3 - Baseando-se o pedido de indenização na ocorrência de vício de qualidade de produto não durável (entrega de sementes de algodão de qualidade inferior à contratada), o prazo decadencial para o ajuizamento da ação é o previsto no art. 26, I, da Lei no 8.078/90.
Tratando-se de vício oculto, porquanto na aquisição das sementes ele não era detectável, a contagem do prazo iniciou-se no momento em que aquele se tornou evidente para o consumidor
.
4 - Precedentes (
Grifei
- REsp nos 114.473/RJ, 258.643/RR). 5 - Recurso não conhecido. (STJ - QUARTA TURMA - REsp 442.368/MT - Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI - julgado em 05/10/2004 - DJ 14/02/2005).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO. VÍCIO DO PRODUTO. AÇÃO CONDENATÓRIA. DECADÊNCIA. 1. 2. 3. (...). 4.
Tratando-se de vício oculto do produto, o prazo decadencial tem início no momento em que evidenciado o defeito
. 5. (...). 6. Precedentes. (REsp 1303510/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 06/11/2015).

Trago, ainda, precedentes desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA – DECADÊNCIA – VÍCIO OCULTO – CC, ART. 445 E PARÁGRAFO ÚNICO – PRAZO PARA O ADQUIRENTE DO PRODUTO RECLARMAR DE DANO DECORRENTE DE VÍCIO OCULTO - 180 DIAS DA CIÊNCIA DO VÍCIO – REPARAÇÃO DEVIDA (...). Tratando-se de vício que só se tornou conhecido após a entrega da coisa,
o prazo decadencial é de 180 dias, contados da data em que o adquirente teve ciência do vício
(CC, art. 445, §1o). (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. João Ferreira Filho - RAC N.U 0118920-38.2009.8.11.0000, Julgado em 11/07/2012, Publicado no DJE 19/07/2012).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO REDIBITÓRIA - PRAZO DECADENCIAL - ARTIGO 445 DO CC (...). 1- De acordo com o artigo 445 do CC, o adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço do produto, no prazo de 30 (trinta) dias, se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva. Por sua vez,
o § 1o do mesmo dispositivo legal prevê que o prazo será de até 180 (cento e oitenta) dias, se o vício só puder ser conhecido mais tarde, de modo que o prazo se inicia do momento que o adquirente tiver ciência do vício
. 2 – (...). (TJMT –
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva – RAC N.U 0001500-42.2009.8.11.0087, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018 - grifei).

Diante do exposto, com fundamento com
no art. 932, IV, “a”, do CPC,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

Como se vê, especialmente dos trechos grifados, não há qualquer reparo a ser feito na decisão agravada, pois, quando o vício,
por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo decadencial será contado do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias em se tratando de bens móveis (sementes), conforme dispõe expressamente o art. 445, § 1o do Código Civil.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso e condeno a agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §4o do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020